Tribunal: TJBA
Processo: 2000182-17.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000182-17.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ALLAN DOUGLAS SOUZA DE JESUS Advogado(s): ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES, EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO EM COMARCA DISTINTA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. INOBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE PROGRESSÃO PER SALTUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À SISTEMÁTICA PROGRESSIVA DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE HUMANITÁRIA EXCEPCIONAL. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTADO QUE NÃO AUTORIZA FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E DE BUSCA DE SOLUÇÃO REGULAR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que autorizou o trabalho externo de apenado em regime semiaberto na cidade de Feira de Santana e, para compatibilizar o deslocamento diário, concedeu-lhe o benefício de prisão domiciliar, sob o fundamento de impossibilidade logística de retorno ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde cumpre pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a cumulação de autorização de trabalho externo em comarca diversa com o benefício de prisão domiciliar ao condenado em regime semiaberto; (ii) verificar se a inexistência de estabelecimento prisional próximo ou a distância geográfica entre o local de trabalho e o presídio justificam a flexibilização das regras do regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime semiaberto, previsto na Lei de Execução Penal, pressupõe o recolhimento noturno e nos dias de folga em estabelecimento prisional, admitindo o trabalho externo sob efetiva fiscalização estatal, sem afastar o controle direto da custódia. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto, com o objetivo de compatibilizar o exercício de atividade laboral em comarca distinta, viola o princípio da legalidade e a estrutura lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena. O art. 117 da Lei de Execução Penal contém rol taxativo, restrito ao regime aberto, que prevê hipóteses excepcionais e de natureza eminentemente humanitária (idade avançada, doença grave, gestação, maternidade ou deficiência), não se aplicando ao regime semiaberto. A interpretação extensiva do referido dispositivo, para alcançar casos de mera dificuldade logística ou ausência de vagas prisionais, configura progressão per saltum e subverte a coerência do sistema de execução penal. A jurisprudência do STJ (Súmula 491) e deste Tribunal é firme no sentido de que a prisão domiciliar não substitui o regime semiaberto, salvo nas hipóteses expressamente previstas ou em situações excepcionais de extrema gravidade de saúde e absoluta impossibilidade de tratamento no sistema prisional. A deficiência estrutural do Estado não constitui causa legítima para a criação judicial de benefícios não previstos em lei, devendo o Poder Judiciário adotar providências compatíveis com a legalidade, como a transferência da execução penal para comarca apta a viabilizar o trabalho externo dentro dos parâmetros do regime semiaberto. O princípio da dignidade da pessoa humana, embora norteador da execução penal, não autoriza o afastamento das normas legais nem a substituição de regimes prisionais com base em critérios de conveniência ou oportunidade. A personalização da execução penal fora das balizas legais compromete a isonomia entre apenados e enfraquece a função preventiva e retributiva da pena, cabendo ao juiz da execução assegurar o equilíbrio entre a ressocialização e o cumprimento regular da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para cassar a decisão que concedeu prisão domiciliar e autorização de trabalho externo em comarca diversa, determinando o retorno do apenado ao regime semiaberto no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, facultada a formulação de novo pedido de trabalho externo após eventual transferência regular da execução penal. Tese de julgamento: A prisão domiciliar não se aplica ao regime semiaberto, salvo nas hipóteses humanitárias excepcionais previstas no art. 117 da LEP. A cumulação de trabalho externo em comarca distinta com recolhimento domiciliar configura progressão per saltum, vedada pelo sistema progressivo de execução da pena. A deficiência estrutural do Estado ou a distância entre o local de trabalho e o presídio não justificam o abrandamento do regime prisional, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A transferência da execução penal para comarca compatível constitui medida adequada e juridicamente regular para viabilizar o trabalho externo, sem subverter a sistemática legal. O princípio da dignidade da pessoa humana não autoriza a criação judicial de benefícios não previstos em lei nem a flexibilização indevida do regime de cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 36, 37 e 117; CF/1988, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 491; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 20002280620258050274, Rel. Des. Antonio Carlos da Silveira Simaro, j. 24.07.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 20001744020258050274, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 08.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2000182-17.2025.8.05.0274, no qual figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado ALLAN DOUGLAS SOUZA DE JESUS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.